Tribunal: STF
Processo: Rcl 64873
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito administrativo e Direito processual do trabalho. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta às ADPFs 114, 250, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. Liminar deferida.
 1.	Reclamação, com pedido liminar, contra decisão que determinou o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 hora ou a garantia da execução, sob pena de liberação do valor disponível nos autos e prosseguimento da execução. Alegação de afronta às ADPFs 114, 250, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890.
 2.	Ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que a modalidade de execução adotada pela autoridade reclamada não condiz com o regime constitucional de precatórios a que faria jus a reclamante. Em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola e sem fins lucrativos.
 3.	Liminar deferida.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE nos autos da reclamação trabalhista nº 0000015-06.2020.5.06.0412. A decisão reclamada determinou o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 hora ou a garantia da execução, sob pena de liberação do valor disponível nos autos e prosseguimento da execução.

2.	A parte reclamante narra, em síntese, que foi instituída pela Lei nº 5.851/1972 de modo integralmente dependente do Tesouro Nacional, tendo como finalidades institucionais: (i) promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil; (ii) dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação das políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola, sendo facultado desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas. Aduz que, apesar de constituída como empresa pública, presta serviço público, o que justifica a publicização do seu regime de bens.
 
3.	Argumenta que as execuções trabalhistas movidas em detrimento da empresa reclamante devem observar o regime de precatórios, pois seu patrimônio é flagrantemente afetado à prestação dos serviços público. Nesse cenário, alega afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 114, 250, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890.

4.	Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Reclamação trabalhista nº 0000015-06.2020.5.06.0412 e dos efeitos da decisão reclamada.

5.	Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.

6.	É o relatório. Decido o pedido liminar.
 
7.	A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
 
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].
 
8.	O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público. 
 
9.	Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. De modo que não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF). 
 
10.	É certo, no entanto, que o STF já excepcionou casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
 
11.	No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
 
12.	Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.
 
 13.	Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
 
14.	 No caso em análise, a autoridade reclamada determinou a notificação da Embrapa para efetuar o pagamento do débito remanescente no prazo de 48 hora ou garantir a execução, sob pena de liberação do valor disponível nos autos e prosseguimento da execução. Mesmo após a oposição de embargos de declaração, com pedido de submissão ao regime de precatórios, o juízo manteve a determinação anterior, ao argumento de que a questão não havia sido suscitada anteriormente.

15.	Ocorre que a modalidade de execução adotada pela autoridade reclamada não condiz com o regime constitucional de precatórios a que faria jus a reclamante. Em casos semelhantes, também envolvendo a Embrapa, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola e sem fins lucrativos. Nesse sentido, entre outras: Rcl 52.954, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 53.394, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 52.170, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 53.287 e  54.062, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 53.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 53.131, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 52.955 MC, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 52.597, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 52.959, Rel. Min. Luiz Fux. 

16.	Assim, são verossímeis as alegações da reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta que já iniciada a execução, com determinação de medidas constritivas em face da reclamante.

17.	Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Edson Fachin, defiro o pedido liminar, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender as medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Embrapa, proferidas nos autos da Reclamação trabalhista nº 0000015-06.2020.5.06.0412, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República. 

18.	Comunique-se, com urgência, para cumprimento, o teor da presente decisão à 2ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE.

19.	Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Edson Fachin, a quem foi distribuído o feito.

	Publique-se. 

	Brasília, 28 de dezembro de 2023

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente